Tribunal: TJSP
Processo: 1036299-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização cumulada com anulação de negócio jurídico, onde os autores alegam que herdaram um imóvel e, ao tentar vendê-lo, foram informados de débitos condominiais. Após resistência da administradora em fornecer certidão negativa, firmaram transação pagando R$ 220.000,00. Posteriormente, descobriram documento que

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização cumulada com anulação de negócio jurídico, onde os autores alegam que herdaram um imóvel e, ao tentar vendê-lo, foram informados de débitos condominiais. Após resistência da administradora em fornecer certidão negativa, firmaram transação pagando R$ 220.000,00. Posteriormente, descobriram documento que exonerava o falecido e seus sucessores de tais débitos, evidenciando dolo dos réus.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se houve descumprimento contratual e dolo por parte dos réus ao ocultar informações dos autores, (ii) se os autores têm direito à devolução dos valores pagos na transação.
III. Razões de Decidir 3. O julgamento antecipado foi correto, pois os documentos comprovam as alegações dos autores e afastam as dos réus. 4. Aplicação do Princípio da Saisine legitima os autores a invocarem a obrigação cumprida pelo falecido para se eximirem de cumpri-la novamente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Descumprimento contratual e dolo por ocultação de informações justificam a anulação do negócio. 2. Autores têm direito à devolução dos valores pagos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 1.010, 85, § 11, 130, 330, II, 355, I, 361, 369, 370, 385, § 1o, 485, I, 620, "g", 647; Lei 6.766/79, art. 26, VII; CC, arts. 304, 305, 840.